Tribunal: TJBA
Processo: 8044534-38.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044534-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO VERIFICADA. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE A PRISÃO EM FLAGRANTE FOSSE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PARECER QUE EMBASOU A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO NO PLANTÃO JUDICIÁRIO. POSTERIOR MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA, EM CONTRARIEDADE COM OUTRO PARECER APRESENTADO PELO
PARQUET

NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, O JULGADOR NÃO ESTÁ VINCULADO AO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO ESTANDO OBRIGADO A REVOGAR PRISÃO ANTERIORMENTE DECRETADA QUE, NO CASO DOS AUTOS, ESTÁ ORIGINARIAMENTE AMPARADA EM REQUERIMENTO DO
Ó
RGÃO DE ACUSAÇÃO
. CONSTATADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.
DECRETO
CAUTELAR
QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICO-PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE QUE, MESMO CIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS EM SEU DESFAVOR, PULOU O MURO DA RESIDÊNCIA DA OFENDIDA, INVADIU O LAR
E PROFERIU DIVERSOS XINGAMENTOS, VINDO A SER CAPTURADO PELA POLÍCIA MILITAR ENQUANTO TENTAVA FUGIR DO LOCAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAR O DELITO DE MAUS TRATOS, SUPOSTAMENTE COMETIDO
PELO PACIENTE
TAMBÉM NO ÂMBITO DOMÉSTICO, CONTRA SUA FILHA DE 04 ANOS DE IDADE. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS
QUE NÃO SÃO, DE PER SI, SUFICIENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO. PACIENTE QUE JÁ TINHA SIDO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, MAS DESCUMPRIU AS MEDIDAS DE PROIBIÇÃO DE CONTATO
E APROXIMAÇÃO D
A SUA COMPANHEIRA. CONSTATADA A
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANTEVER, A PRIORI, QUAL SANÇÃO SERÁ IMPOSTA AO PACIENTE, TAMPOUCO O REGIME DE CUMPRIMENTO A SER EVENTUALMENTE FIXADO. INVIABILIDADE DE SE ANALISAR, PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA, INÚMERAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PROVISÓRIA QUE ENCONTRA ASSENTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8044534-38.
2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de
Riachão do Jacuípe
/BA, tendo como impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como paciente
JEFERSON DA MOTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .